Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-08.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO. DESCONTOS LIMITADOS A 5% DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que afastou a alegação de nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada.
3. Não procede a alegação de prescrição formulada pelo recorrido em sede de contrarrazões. Em demandas envolvendo nulidade de contrato bancário com pedido de restituição de valores, o prazo prescricional aplicável é de 10 anos (art. 205 do CC). Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
5. O autor ajuizou ação declaratória de nulidade alegando não ter contratado Cartão de Crédito Consignado junto ao banco recorrido, considerando indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário.
6. O recorrido, por sua vez, sustenta que a contratação foi formalizada em 09/12/2019, com limite de crédito de R$ 2.775,00 e margem consignada de R$ 95,02, tendo sido realizado saque complementar de R$ 1.759,00 em 29/10/2021, conforme extratos de IDs 74383374 e 74382708 - pág. 24.
7. Consta da sentença que, em depoimento pessoal prestado em audiência de conciliação, instrução e julgamento, o autor declarou:
(...) que recebeu ligação oferecendo o cartão de crédito consignado, mediante envio de selfie; que concordou com o envio do cartão; que, em 29/10/2021, recebeu em sua conta R$ 1.759,00; que desconhecia a origem do valor, mas o utilizou; que não buscou saber sua procedência; que enviou selfie ao banco; que nunca utilizou o cartão; que pagou apenas os valores mínimos descontados de seu benefício; que recebeu faturas por e-mail.
8. Diante da realização do saque complementar de R$ 1.759,00, não há que se falar em desconhecimento da contratação. A conduta do consumidor — que utiliza o valor e, posteriormente, pleiteia a anulação do contrato e a devolução dos valores pagos — revela contradição e fragilidade na tese sustentada.
9. Ademais, se as parcelas descontadas estavam dentro do limite legal de 5% e amortizaram efetivamente a dívida, não se verifica onerosidade excessiva ou abusividade que justifique a invalidação do contrato.
10. Quanto às alegações de irregularidade na assinatura eletrônica, ausência de boletos para pagamento e pedido de nulidade com quitação da dívida, trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por implicar supressão de instância. Tais matérias não foram suscitadas perante o juízo de origem, razão pela qual não podem ser conhecidas nesta fase processual. Recurso não conhecido nessa parte.
11. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
14. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogada dativo ao autor. O referido decreto estabelece em seu art. 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, os honorários devidos à advogada dativa do autor são fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.